Tribunal: TJES
Processo: 0008084-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008084-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

APELADO: CB GRANITOS LTDA ME e outros (9)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008084-89.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

APELANTES/APELADOS: CB GRANITOS LTDA ME, ANTONIO CARNEIRO NEVES, CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES

APELADO: CELIO CESAR SILVA BOARETTI ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS SEM LASTRO. INEXISTÊNCIA DE
CAUSA DEBENDI
. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL EM RÉPLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por fundo de investimento visando à cobrança de duplicatas mercantis cedidas por empresa faturizada, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a cedente e garantidores solidários e improcedente em relação ao sacado, diante da ausência de lastro comercial dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva de garantidora que alega ter firmado o contrato apenas como outorga uxória; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo alegado indeferimento de prova testemunhal; (iii) determinar a admissibilidade de documento juntado posteriormente para contrapor alegações defensivas; e (iv) verificar a responsabilidade do sacado e da cedente em operação de fomento mercantil diante da inexistência de
causa debendi
das duplicatas, inclusive à luz da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura aposta em contrato na qualidade expressa de devedora solidária configura assunção voluntária de obrigação autônoma, não se confundindo com mera outorga uxória, sendo inadmissível inovação recursal quanto a alegação de vício de consentimento não suscitada na origem.

4. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de prova testemunhal em audiência e anui com o encerramento da instrução, operando-se a preclusão quanto à alegação posterior.

5. A juntada de documento em momento posterior é admissível quando destinada a rebater alegação da parte adversa, nos termos do art. 435 do CPC, desde que assegurado o contraditório e ausente má-fé.

6. A duplicata mercantil é título causal que exige prova da relação subjacente, sendo inexigível quando ausente comprovação da entrega de mercadorias ou prestação de serviços.

7. A mera comunicação eletrônica desacompanhada de elementos formais de autenticidade, ainda que contenha solicitação de envio de boletos, não supre a exigência legal de aceite expresso na cártula, tampouco possui força para convalidar título confessadamente desprovido de lastro comercial.

8. A teoria da aparência não se aplica para suprir ausência de diligência da empresa de factoring, que assume o risco de adquirir créditos sem verificação da causa subjacente.

9. Demonstrada, inclusive por confissão da cedente, a emissão de duplicatas sem lastro, resta configurada a inexistência do crédito em relação ao sacado, afastando sua responsabilidade.

10. Na cessão onerosa de crédito, o cedente responde pela existência do crédito (art. 295 do CC), sendo cabível o regresso quando constatado vício originário do título, ainda que não responda pela insolvência do devedor.

11. A emissão de duplicatas sem lastro caracteriza descumprimento contratual e impõe à cedente e aos garantidores solidários o dever de ressarcir o cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura em contrato na qualidade de devedor solidário implica assunção de obrigação autônoma, afastando a alegação de mera outorga uxória quando inexistente ressalva expressa.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte dispensa a produção de provas e apenas em grau recursal suscita sua necessidade, em razão da preclusão.

3. É admissível a juntada de documentos após a inicial para rebater alegações defensivas, desde que respeitado o contraditório.

4. A duplicata sem aceite exige comprovação da causa subjacente, sendo inexigível na ausência de prova da entrega da mercadoria.

5. A empresa de factoring não pode invocar a teoria da aparência para suprir a ausência de lastro do título adquirido.

6. O cedente responde pela existência do crédito cedido, sendo cabível o regresso quando constatada a inexistência da relação jurídica subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 295 e art. 1.647, III; CPC, arts. 434, 435, 487, I, 505, 507 e 700; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.448.030/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.02.2020; STJ, AREsp 2.814.288/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.12.2025; TJSC, APL 5001809-45.2021.8.24.0038, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 29.08.2024; TJRS, AI 5400717-75.2025.8.21.7000, Relª Desª Fabiana Zilles, j. 08.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008084-89.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 09/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (Id. 18446811) e CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES (Id. 18446807), ver reformada a sentença de fls. 204/208, integrada no Id. 18446806, que, em sede de Ação Monitória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, não acolho os Embargos Monitórios opostos por CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves, e, lado outro, acolho os embargos de Celio Cesar Silva Boaretti ME.

Por conseguinte, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória para condenar os requeridos CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 23.832,23 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento do título. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face de Célio Cesar Silva Boaretti ME.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Célio Cesar Silva Boaretti ME que fixo em 15% do valor da causa. Lado outro, condeno os requeridos CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.”

Irresignados, os primeiros apelantes (CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES) sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva da Sra. Cirlei Benincá, alegando que sua assinatura no contrato de adesão configurou mera outorga uxória e não assunção voluntária de solidariedade; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas; (iii) a inadmissibilidade da juntada do comprovante de transferência de fl. 150; e (iv) a nulidade da condenação da cedente, uma vez que a absolvição do sacado por inexistência de causa
debendi
deveria contaminar a exigibilidade do título perante todos os envolvidos.

O segundo apelante (MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP) sustenta, em síntese: (i) a existência de confissão expressa do sacado em depoimento pessoal e via e-mail (Fl. 64), reconhecendo a regularidade dos títulos; e (ii) a aplicação da Teoria da Aparência, afirmando que o sacado criou uma legítima expectativa de validade do negócio, não podendo agora alegar falta de lastro contra o terceiro de boa-fé.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos apelos (Ids. 18446817 e 18446818).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o doutor Alexandre Esteves pelo prazo regimental a partir de agora.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Cumprimento essa egrégia Câmara, o douto Presidente, o Desembargador Relator, aos componentes, a douta Procuradora de Justiça, demais colegas e serventuários.

Ocupo essa tribuna em nome da. Agravante, a MILLE – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que é a autora e credora do processo.

A sentença reconheceu a procedência de parte dos pedidos iniciais, e apenas absolveu da condenação de pagamento, o sacado dos títulos.

Aqui é uma operação rotineira, comum de fundo de investimento, nós temos termos de sessão, contrato de sessão, duplicatas mercantis,

Então, em resumo, o cedente devedor e solidários que foram condenados, e o douto Juízo de Piso entendeu por julgar improcedente a demanda em face do sacado.

O ponto em questão que nós pediríamos a especial análise de Vossas Excelências e o enfrentamento, é que a sentença merece reforma apenas um pequeno detalhe. Ela deixou de enxergar a expressa confissão escrita e oral perante o próprio Juízo em audiência, do sacado.

Um dos documentos que foram apresentados junto com a inicial, é um e-mail de notificação ao sacado.

O Fundo de Investimento, cumprindo a sua diligência, com a confirmação daquela operação mercantil, ela entra em contato com o sacado.

Nesse caso, foi enviado um e-mail ao sacado, perguntando se aquele sacado reconhecia aquela operação, aquelas duplicatas mercantis, se as mercadorias foram recebidas, esse e-mail, ele consta às folhas 65/65 verso dos autos. E esse sacado não só respondeu a esse e-mail, como ele respondeu enviando um anexo que consta a folhas 65, que é esse anexo que não foi analisado pelo douto Juízo de Piso, e é um termo de confirmação.

Nesse termo de folha 64, eu vou pedir vênia para ler um trecho dele, o sacado assina e declara expressamente o seguinte:

“Confirmamos a regularidade dos títulos acima relacionados, quanto as suas emissões, valores e vencimentos, recebimentos, qualidade, e quantidade das mercadorias ou serviços prestados, consignados nas notas fiscais, faturas que tenham originados, comprometendo-nos a pagá-los tão somente ao meio do fundo de investimento e seus respectivos vencimentos”.

Notem Excelências, que este termo confirma não só a regularidade dos títulos, o recebimento das mercadorias, qualidade e quantidade delas, e mais relevante, o sacado, ele se compromete a pagar ao Fundo de Investimento.
Não há nos autos mais declaração mais completa do que essa por escrito.

O equívoco da sentença foi ter observado o e-mail que consta nos autos, que é essa notificação, uma cadeia de e-mails, e no primeiro e-mail que o sacado responde, ele diz o seguinte: - Estou de férias. - O douto Juiz de Piso se agarrou a esse e-mail dizendo que o sacado não confirmou o recebimento, mas ele deixou de observar o termo que foi anexado. E não só, depois o sacado mandou um segundo e-mail, que disse o seguinte: “Favor enviar boletos de cobrança por esse mesmo e-mail, tendo em vista o vencimento do primeiro em data em que não estaremos ainda retornados para São José do Rio Preto”.

Ou seja, a sentença não observou, que muito embora o primeiro e-mail, o sacado ter informado que estava de férias, mas ele anexou um termo de confirmação, assinado por ele de títulos.

Mas num segundo e-mail, ele fala que ele estava realmente de férias, mas pediu que os boletos fossem enviados para aquele mesmo e-mail, que o vencimento estava próximo, e que ele iria pagar aqueles boletos antes de retornar de viagem.

Então vejam, Excelências, aqui documentalmente está amplamente confirmada a responsabilidade do sacado.

Mas não é só, em depoimento pessoal, desse mesmo sacado em audiência de instrução e julgamento, o sacado confirmou que ele foi notificado. Ele respondeu ao Juízo confirmando ter sido notificado da cessão dos Títulos.

Uma vez notificado o sacado da Cessão dos Títulos, a partir de então, eventuais imperfeições ou irregularidades no negócio jurídico, elas não podem mais ser oponíveis ao terceiro endossatário de boa fé, que é o fundo de investimento. Porque se o próprio sacado confirma que a operação foi regular, está tudo certo, o valor das duplicadas está correto, as mercadorias foram recebidas, se posteriormente tem alguma objeção, isso não pode mais ser oponível ao terceiro endossatário, porque ele, com base naquela declaração sacada, ele fez uma operação de compra dos direitos creditórios daquela duplicata e, obviamente, em base na teoria da aparência, não pode o sacado, que deu causa a essa cessão, se eximir disso.

Então, Excelências, com base nesses fundamentos, é que nós pedimos o provimento da apelação do fundo, para a condenação também do sacado.

E, com relação a apelação do Cedentes Devedores Solidários, a responsabilidade deles resta óbvia, se são endossantes do título, assinaram um contrato com o fundo de investimento se obrigando ao pagamento do título caso o devedor originário não o fizesse. Então nós temos aqui uma relação de direito cambiário, o endossante é responsável pela dívida perante o endossatário. Nós temos aqui uma relação de direito civil de responsabilidade solidária dos devedores solidários.

E com relação à alegada divergência entre os valores que foram pagos pelo fundo de investimento, e o valor das duplicatas, obviamente se trata do deságio, o fundo de investimento lucra o que ele tem, ele compra os títulos por um valor menor do que o de face, e essa diferença é realmente o lucro que apura.

Por isso que a transferência que foi feita ao cedente, ela está com um valor um pouco menor do que o valor dos títulos, porque essa diferença que se chama deságio, que é o valor do lucro do Fundo de Investimento.

Excelências, com base nessas considerações, nós pedimos o provimento do apelo do Fundo de Investimento, e o desprovimento do apelo dos Cedentes Devedores Solidários.

Boa tarte.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Parabenizo o doutor Alexandre Esteves pela sustentação empreendida nesta oportunidade.

E com a palavra o eminente Relator para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-
Presidente, eu também cumprimento o doutor Alexandre.

Em homenagem a sustentação oral do eminente advogado, vou pedir o retorno, para me certificar a respeito desse segundo e-mail indicado pelo nobre advogado da tribuna, em que o fundo teria enviado.

Porque até o presente momento, o que eu identifiquei foi um e-mail, em termo de folha 64, sem qualquer identidade visual, inclusive da empresa, carimbo, assinatura, absolutamente nada. E uma resposta automática dizendo “de férias, em Guarapari”.

Mas não identifiquei esse outro e-mail, então por essa razão, eu respeitosamente, peço o retorno para verificar esses fatos, senhor Presidente.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (Id. 18446811) e CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES (Id. 18446807), ver reformada a sentença de fls. 204/208, integrada no Id. 18446806, que, em sede de Ação Monitória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, não acolho os Embargos Monitórios opostos por CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves, e, lado outro, acolho os embargos de Celio Cesar Silva Boaretti ME.

Por conseguinte, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória para condenar os requeridos CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 23.832,23 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento do título. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face de Célio Cesar Silva Boaretti ME.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Célio Cesar Silva Boaretti ME que fixo em 15% do valor da causa. Lado outro, condeno os requeridos CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.”

Irresignados, os primeiros apelantes (CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES) sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva da Sra. Cirlei Benincá, alegando que sua assinatura no contrato de adesão configurou mera outorga uxória e não assunção voluntária de solidariedade; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas; (iii) a inadmissibilidade da juntada do comprovante de transferência de fl. 150; e (iv) a nulidade da condenação da cedente, uma vez que a absolvição do sacado por inexistência de
causa debendi
deveria contaminar a exigibilidade do título perante todos os envolvidos.

O segundo apelante (MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP) sustenta, em síntese: (i) a existência de confissão expressa do sacado em depoimento pessoal e via e-mail (Fl. 64), reconhecendo a regularidade dos títulos; e (ii) a aplicação da Teoria da Aparência, afirmando que o sacado criou uma legítima expectativa de validade do negócio, não podendo agora alegar falta de lastro contra o terceiro de boa-fé.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos apelos (Ids. 18446817 e 18446818).

Conforme se depreende, trata-se de Ação Monitória ajuizada por MILLE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP em face de CB GRANITOS LTDA ME, ANTONIO CARNEIRO NEVES, CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES, LAIR GONÇALVES GUIMARÃES e CELIO CESAR SILVA BOARETTI ME.

A pretensão autoral visa o recebimento de R$ 23.832,23 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), valor atualizado até março de 2018, referente a três duplicatas mercantis (nº. 2904/01, 2904/02 e 2904/03). Alega o autor que adquiriu tais créditos da ré CB GRANITOS mediante contrato de cessão e endosso, tendo efetuado o pagamento do preço à cedente, mas não obtendo o adimplemento por parte do sacado ou dos devedores solidários.

Os requeridos apresentaram defesas distintas através de embargos monitórios.

CB GRANITOS LTDA, ANTONIO CARNEIRO e CIRLEI BENINCÁ, que figuram como cedente e devedores solidários, apresentaram as seguintes teses, em resumo: i) que a Sra. Cirlei Benincá é parte ilegítima, pois não assinou as duplicatas em cobrança, tendo figurado no instrumento contratual apenas na condição de cônjuge anuente (outorga uxória), sem relação direta com o negócio celebrado; ii) que as notas fiscais não possuem assinatura ou aceite formal, e que as duplicatas foram assinadas apenas de forma eletrônica por Antônio Carneiro Neves; iii) a ausência de comprovantes de que o pagamento das duplicatas foi efetivamente realizado ao destinatário, afirmando, ainda, que as provas do autor não demonstram o pagamento pela cessão dos créditos conforme previsto no contrato; iv) que a empresa CB Granitos não recebeu qualquer valor e sustenta que a negociação com o devedor originário (sacado) jamais aconteceu; e v) que o sacado (Célio Cesar) não autorizou o desconto dos títulos, tendo apenas informado que estava de férias e sem o carimbo da empresa. Ao final, defendem a improcedência da ação devido à falta de documentos que comprovem a entrega das mercadorias, o desconto dos títulos ou o recebimento dos valores envolvidos.

O requerido CELIO CESAR SILVA BOARETTI ME - sacado - fundamentou sua defesa nos seguintes pontos: i) arguiu a ilegitimidade da requerente por inexistência de relação jurídica entre as partes e a incompetência do juízo, alegando que o foro competente deveria ser o de São Paulo, local da praça de pagamento; ii) sustenta que, após diligências em cartórios de protesto em São José do Rio Preto/SP, constatou-se que os três títulos emitidos pelo autor são oriundos de fraude comercial (duplicatas simuladas), sem qualquer lastro jurídico; iii) afirma que não pode ser compelido a pagar dívida sem origem legal ou contratual e iv) relata que interpelou o Banco Bradesco para o cancelamento dos títulos, mas que estes permanecem em aberto e protestados em seu desfavor.

Em resposta, o Fundo autor (MILLE FIDC) rechaçou as preliminares e o mérito: i) defendeu que a requerente assinou expressamente como devedora solidária nas cláusulas 8.2 e 8.2.1 do contrato, e não apenas como cônjuge; ii) sustentou que o sacado (Célio) não impugnou especificamente o e-mail e o termo de confirmação de fl. 64, onde teria atestado a regularidade da transação e iii) juntou comprovante de TED bancária no valor de R$ 15.421,24, afirmando ser o valor líquido pago à CB Granitos pela compra dos títulos após o deságio operacional.

Durante a audiência de instrução e julgamento, as partes informaram o desinteresse na oitiva das testemunhas e foram colhidos os depoimentos pessoais das partes ( fls. 191/192).

Em audiência, o Sr. Célio Cesar Silva Boaretti negou peremptoriamente a compra das mercadorias ou o conhecimento da transação, afirmando ter tomado ciência do débito apenas ao receber boletos de cobrança via correio. Por sua vez, Antonio Carneiro Neves (CB Granitos) confessou que o negócio foi intermediado por “Rogério Paulista” e que as notas fiscais foram emitidas contra a empresa de Célio César apenas porque a empresa de Rogério não tinha crédito faturável. Admitiu nunca ter visto Célio pessoalmente e que colocou os títulos em cobrança para tentar resolver pendências financeiras com o Fundo.

Após a apresentação de memoriais pelas partes, sobreveio a sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Para tanto, i) manteve o foro de Vitória/ES por eleição contratual e a legitimidade de Cirlei Benincá por figurar como devedora solidária; ii) entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o lastro (entrega de mercadoria), visto que os canhotos das notas fiscais não continham assinatura e o e-mail de confirmação era desprovido de elementos mínimos de autenticidade (carimbo ou identificação formal), acolhendo os embargos monitórios de Célio Cesar e iii) fundamentou que, embora no fomento mercantil o risco da insolvência seja do faturizador, o cedente responde pela existência do crédito (Art. 295, Código Civil). Como a prova oral demonstrou a inexistência de causa legítima para o saque contra Célio Cesar, a cedente (CB Granitos) e seus fiadores solidários (Antônio e Cirlei) foram condenados a pagar o valor pleiteado, rejeitando em embargos monitórios da Cedente e Garantidores.

No que concerne à situação processual de LAIR GONÇALVES GUIMARÃES, a análise dos autos revela que, embora tenha sido arrolado como réu desde a petição inicial, ele não foi efetivamente citado para os termos da ação e, consequentemente, não foi condenado na sentença.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade de regresso em operação de fomento mercantil quando constatada a inexistência de lastro comercial na emissão das duplicatas objeto da cessão.

Deste modo, deve ser aferida a legitimidade solidária dos garantidores, a ocorrência de cerceamento de defesa e a validade da confirmação do sacado sob a ótica da teoria da aparência.

Da Ilegitimidade Passiva de CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES

A tese de ilegitimidade passiva arguida por CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES não merece prosperar, devendo a sentença de piso ser mantida incólume neste ponto.

Preliminarmente, impõe-se registrar que a alegação de vício de consentimento — sob o argumento de que a recorrente teria sido induzida a erro substancial quanto à natureza do ato praticado — foi suscitada de forma inaugural nesta instância revisora. Tal matéria não constou dos embargos monitórios apresentados em primeiro grau, tratando-se, portanto, de inadmissível inovação recursal. O acolhimento de tal tese configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido quanto a este tópico específico.

No que concerne à legitimidade passiva, a fundamentação apresentada na sentença é escorreita. Diferentemente do sustentado pela defesa, a recorrente não firmou o pacto apenas para fins de outorga uxória prevista no artigo 1.647, III, do Código Civil.

Conforme se extrai do “Contrato que Regula as Cessões de Crédito” acostado às fls. 40-47, o nome de Cirlei Benincá consta expressamente qualificado em campo próprio como "Solidário".

No Direito Civil contemporâneo, a assunção voluntária de responsabilidade solidária em instrumento contratual gera obrigação autônoma, plena e direta, que independe de sua condição de sócia ou de representante legal da empresa cedente. Ao apor sua assinatura no campo destinado aos garantidores solidários, a recorrente manifestou vontade inequívoca de se vincular à dívida de forma pessoal e ilimitada. A qualificação como cônjuge, presente em campo distinto do mesmo documento, possui caráter puramente descritivo de seu estado civil e não possui o condão de anular ou absorver a força obrigacional do ato de garantia prestado de forma autônoma.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a assinatura voluntária em campo de aval ou solidariedade configura assunção de obrigação própria, sendo irrelevante a alegação de que o intuito era apenas a vênia conjugal quando o documento é claro em sentido contrário. O princípio da literalidade e a boa-fé objetiva impedem que o garante tente desconstituir a eficácia do título alegando interpretações subjetivas que contrariem o texto expresso do contrato assinado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, na qual alegava sua ilegitimidade passiva por ter assinado o título apenas na condição de cônjuge do avalista, com o único propósito de conceder outorga uxória. II. Questão em discussão: 1. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva da agravante na execução de título extrajudicial, considerando sua alegação de que sua assinatura na cédula de crédito bancário teria sido prestada apenas como outorga uxória, sem assunção de responsabilidade como garantidora. III. Razões de decidir: 1. A cédula de crédito bancário é um título de crédito nominado, disciplinado pela Lei nº 10.931/2004, ao qual se aplicam as normas do direito cambial, conforme previsto em seu artigo 29. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da vênia conjugal para a validade do aval, estabelecida pelo artigo 1.647, III, do Código Civil, não se estende aos títulos de crédito nominados, regidos por legislação especial. 3. O aval prestado pelo cônjuge da agravante na cédula de crédito bancário era perfeitamente válido e eficaz independentemente da anuência de sua esposa, sendo a outorga uxória juridicamente dispensável neste caso específico. 4. Ao firmar voluntariamente o título executivo sem qualquer ressalva limitadora, a agravante manifestou sua vontade de se vincular à dívida, assumindo, por ato próprio e autônomo, a posição de garantidora. A qualificação cônjuge ou cônjuge do avalista que consta ao lado do nome e assinatura da agravante no instrumento tem caráter puramente descritivo, não possuindo o condão de desconstituir a força obrigacional do ato de firmar o título. No documento executado restou expresso que ambos os signatários eram avalistas e assinavam como garantes, o que reforça a responsabilidade da agravante pela dívida. lV. Dispositivo e tese: 1. Recurso desprovido. 2. Tese de julgamento: A assinatura aposta em cédula de crédito bancário, título de crédito nominado regido por legislação especial, configura assunção de obrigação própria, independentemente da qualificação do signatário como cônjuge, quando não há ressalva expressa limitando a responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III. Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29. CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2294896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª turma, j. 30/10/2023; STJ, agint no aresp 1725638/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 05/09/2022; STJ, agint no RESP 1473462/MG, Rel. Min. Luis felipe salomão, 4ª turma, j. 23/10/2018. (TJRS; AI 5400717-75.2025.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 08/01/2026; DJERS 08/01/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. AVAL. VALIDADE DA GARANTIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo avalista em contrato particular de mútuo financeiro, no qual figurou como garantidor de empréstimo no valor de R$ 250.000,00 concedido à empresa devedora principal. II. Questão em discussão:1. Há três questões em discussão: (I) a legitimidade passiva do apelante, que alega ter se retirado do quadro societário da empresa devedora antes do ajuizamento da execução; (II) a validade do aval prestado sem outorga uxória; (III) a existência de excesso de execução por não terem sido considerados pagamentos parciais e pela incidência de encargos abusivos. III. Razões de decidir: 1. A obrigação do apelante não decorre de sua condição de sócio da empresa mutuária, mas da garantia pessoal, autônoma e solidária prestada ao apor sua assinatura como avalista no título de crédito. 2. O aval é instituto de direito cambiário que se distingue da fiança, não possuindo o avalista o benefício de ordem previsto no art. 827 do CC, sendo equiparado ao próprio avalizado em suas obrigações, conforme o art. 32 da Lei Uniforme de genebra e o art. 899 do CC. 3. A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado em título de crédito típico, apenas torna a garantia ineficaz em relação ao cônjuge que não anuiu, conforme entendimento do STJ no RESP 1.644.334/SC. 4. O apelante qualificou-se expressamente como solteiro no contrato, induzindo a credora em erro, o que representa violação ao princípio da boa-fé objetiva, não podendo agora se beneficiar da própria torpeza para anular a garantia prestada. 5. A alegação de excesso de execução não prospera, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar memória de cálculo detalhada indicando o valor que entende correto, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para abalar a liquidez do título, em desacordo com o art. 917, §3º, do CPC. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. O aval prestado em título de crédito possui natureza autônoma e solidária, vinculando o avalista independentemente de sua relação societária com o devedor principal, não sendo invalidado pela ausência de outorga uxória, que apenas torna a garantia ineficaz em relação ao cônjuge não anuente. -----------dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 827, 899, 1.647, III, 1.650; CPC, art. 85, §11, art. 917, §3º; Decreto nº 57.663/66, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 1.644.334/SC, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 21.08.2018; STJ, agint no RESP n. 2.068.580/SP, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 14.08.2023; TJRS, agravo de instrumento nº 51111652020248217000, 12ª Câmara Cível, Rel. Gustavo Alberto gastal diefenthaler, j. 09.12.2024. (TJRS; AC 5066543-32.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 21/11/2025; DJERS 24/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Decisão que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva da executada e que não conheceu de exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados. Tese de ilegitimidade passiva. Alegação de que a assinatura da parte consta no título, com vistas à outorga uxória. Insubsistência. Princípio da literalidade. Título executivo que indica, inequivocamente, que a assinatura da executada deu-se na condição de avalista. Consequente responsabilidade solidária. Legitimididade passiva reconhecida. (...) (TJSC; AI 5071525-74.2024.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Joao Marcos Buch; Julg. 18/02/2025)

Portanto, constatada a participação direta da recorrente na relação jurídica na qualidade de devedora solidária, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda monitória é cristalina, restando correto o afastamento da preliminar na sentença.

Do Cerceamento de Defesa

Sustentam os recorrentes CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES que o indeferimento da oitiva de testemunhas teria impedido a demonstração de vício na emissão dos títulos. Contudo, tal tese confronta diretamente realidade fática estampada no caderno processual.

Segundo se depreende da ata e da oitiva da audiência de instrução e julgamento, não houve qualquer indeferimento de prova testemunhal por parte do juízo sentenciante. Pelo contrário, ao ser indagado pelo magistrado sobre interesse na produção de outras provas, patrono dos ora apelantes afirmou categoricamente:
"Não, Excelência. Nós não temos nenhuma testemunha nesse caso não"
. Na mesma oportunidade, o advogado do corréu CÉLIO CÉSAR também registrou não possuir testemunhas, restringindo seu interesse aos depoimentos pessoais.

Importante salientar que, após a colheita dos depoimentos, as partes manifestaram concordância com o encerramento da instrução processual. Registrou-se, inclusive, a satisfação com as provas produzidas, momento em que o magistrado homologou calendário para apresentação de alegações finais e designou data para leitura da sentença.

Ademais, compulsando as alegações finais apresentadas pelos apelantes, observa-se que em nenhum momento houve requerimento para reabertura da fase probatória ou protesto quanto à ausência de oitiva de testemunhas. Os recorrentes limitaram-se a discutir o mérito da causa, aceitando tacitamente a higidez do conjunto probatório até então formado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, pretensão de rediscutir a necessidade de prova testemunhal apenas em sede de apelação encontra óbice intransponível nos institutos da preclusão temporal e consumativa, conforme preceituam os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. O sistema processual veda que a parte se reserve o direito de arguir nulidades apenas após o desfecho desfavorável da lide, quando teve oportunidade anterior para manifestar-se e quedou-se inerte.

Tendo como ponto de partida o comportamento contraditório dos recorrentes — que dispensaram as provas em audiência e agora as declaram essenciais —, aplica-se o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, não podendo o Judiciário premiar a desídia processual ou comportamento que viole a boa-fé e a celeridade.

Portanto, inexistindo qualquer cerceamento ao direito de defesa, mantenho a higidez do procedimento e passo ao exame do mérito recursal.

Da Admissibilidade do Documento para Contrapor Argumentos da Defesa

Importante salientar que, embora a regra geral do artigo 434 do CPC oriente que a prova documental deve acompanhar a inicial ou a contestação, o próprio ordenamento jurídico, no artigo 435 do CPC, consagra a faculdade de as partes juntarem documentos a qualquer tempo quando estes se destinarem a contrapor-se aos fatos articulados pela parte adversa.

No caso vertente, a juntada da TED de fl. 150 ocorreu em momento processual posterior precisamente para refutar a tese defensiva, inaugurada nos embargos monitórios, de que o Fundo Autor não teria efetuado o pagamento pela cessão dos títulos. Trata-se, portanto, de legítima utilização da prova como contraprova fática. Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a juntada de documentos após a petição inicial é admitida quando visa rebater alegações da defesa, desde que garantido o contraditório e ausente a má-fé. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Na origem, a autora buscou a rescisão de contrato de compra de dois apartamentos, alegando que as obras não haviam começado e o projeto estava irregular, apesar dos pagamentos já efetuados. A sentença determinou a rescisão do contrato, a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, reduzindo o valor dos danos morais. 2. O recorrente alegou violação aos arts. 434 e 435 do CPC, sustentando que a juntada de comprovantes de pagamento em réplica seria intempestiva, por não se tratar de documentos novos e por ausência de justificativa plausível para sua apresentação tardia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de comprovantes de pagamento em réplica, para rebater alegação de ausência de prova de pagamento feita na contestação, configura intempestividade e preclusão da prova documental. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem concluiu que a juntada do documento em réplica foi legítima, pois visava rebater alegação da defesa sobre a ausência de prova de pagamento, sendo amparada pelo art. 435 do CPC, que permite a juntada de documentos novos para contrapor fatos ou provas já presentes no processo. 5. A decisão também considerou que a instrução processual ainda não estava encerrada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão da prova documental. 6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja observado o contraditório. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ. lV. Dispositivo e tese Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.814.288; Proc. 2024/0443298-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 09/12/2025)

Para o deslinde da controvérsia, deve-se distinguir documentos indispensáveis à propositura da ação daqueles que são meramente úteis à comprovação do direito. Na ação monitória, a prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato de fomento e duplicatas) é o requisito essencial (Art. 700, CPC). O comprovante de quitação entre cedente e cessionário, embora relevante para demonstrar a higidez da operação mercantil, não é pressuposto de admissibilidade do rito monitório.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de comprovantes de pagamento em fase de réplica ou instrução quando a existência do desembolso é questionada pelo réu. Como bem destacado no AREsp 2.814.288/RS do STJ, a juntada de prova em réplica para rebater a tese de ausência de pagamento feita na contestação é legítima e amparada pelo sistema processual, uma vez que o processo busca a verdade real e a instrução ainda não estava encerrada.

Tendo como ponto de partida a análise dos autos, observa-se que após a juntada do referido documento, foi assegurado aos apelantes o pleno exercício do contraditório. Os recorrentes tiveram oportunidade de se manifestar sobre a TED em sede de memoriais e durante a audiência de instrução, não havendo que se falar em “decisão surpresa” ou prejuízo à defesa.

Ademais, não há qualquer indício de ocultação dolosa do documento por parte do Fundo apelado. A apresentação da TED foi uma reação processual direta ao argumento de “inexistência de pagamento” levantado pela CB Granitos. Assim, a admissão do documento atende ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à boa-fé processual.

Portanto, afasto a tese de inadmissibilidade probatória. O documento de fl. 150 é prova lícita, tempestiva para o fim a que se destina (contrapor tese defensiva) e essencial para demonstrar que o FIDC autor cumpriu sua obrigação no contrato de fomento, adquirindo os créditos de boa-fé. A rejeição de tal prova implicaria em excessivo formalismo, em detrimento da justiça material.

Da Manutenção da procedência dos embargos monitórios do Sacado (Recurso do autor)

Segundo se depreende, o Fundo apelante busca a condenação do sacado sob o argumento de que este teria ratificado o negócio jurídico subjacente por meio de comunicação eletrônica e que, sob a égide da Teoria da Aparência, não poderia agora alegar a inexistência do débito. Contudo, a análise detida dos autos revela que tal pretensão não resiste ao confronto com os princípios fundamentais do Direito Cambiário e as provas produzidas na instrução.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se considerar que a duplicata é, por definição legal, um título de crédito causal, cuja validade está intrinsecamente vinculada à existência de uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços efetiva. No caso em tela, o sacado negou peremptoriamente em seu depoimento pessoal a realização do negócio e o recebimento de qualquer mercadoria. Ante essa negação, o ônus da prova quanto à higidez da
causa debendi
deslocou-se integralmente para o Fundo cessionário.

Noutro viés, observa-se que o apelante falhou gravemente em seu dever de diligência. Como bem pontuado na sentença hostilizada, os canhotos das notas fiscais que instruem a inicial encontram-se desprovidos de assinatura de recebimento. Conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria, a ausência de comprovante de entrega das mercadorias retira a exequibilidade da duplicata sem aceite, tornando-a um documento unilateral inapto a compelir o sacado ao pagamento. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTOS DE DUPLICATAS. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e de improcedência dos pleitos reconvencionais. Irresignações de uma das empresas de factoring e de um dos bancos requeridos. Apelo do banco. Acordo entre as partes após a interposição do recurso. Homologação pelo juízo a quo. Análise prejudicada. Reclamo da empresa de fomento mercantil. Sustentada a validade dos protestos realizados em nome da autora por falta de pagamento, a exigibilidade da dívida diante da sua boa-fé, a ausência de danos morais e a possibilidade de cobrança em sede de reconvenção. Insubsistência. Títulos de créditos negociados por meio de operação de fomento mercantil (factoring). Simples endosso não configurado. Hipótese de cessão de crédito. Contexto que autoriza à parte devedora a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora (art. 294 do Código Civil). Constatação na hipótese de simulação das duplicatas. Título causal. Falta de lastro comercial. Ponto nodal da discussão travada nos autos que reside justamente no aceite. Envio de correspondência eletrônica (via e-mail) pela factoring à empresa autora noticiando a troca da titularidade dos créditos e pleiteando a confirmação da entrega das mercadorias/prestação dos serviços e os valores e vencimentos. Ressalva de que a confirmação positiva ensejaria a emissão e o envio dos boletos. Mera resposta de ok, recebido prestada por funcionário da acionante. Impossibilidade de equiparação à aceite de duplicata no caso concreto. Oitiva do funcionário em juízo que corrobora a tese de que a confirmação, como de praxe, era apenas referente ao próprio recebimento do e-mail. Conferência dos títulos que eram realizadas pelo setor financeiro, momento no qual constatada a fraude da emissão de inúmeras duplicatas em seu desfavor sem causa debendi. Conjunto probatório robusto neste aspecto. Diligências adotadas pela empresa autora a partir da descoberta da fraude. Existência de declaração do próprio representante legal da credora originária (cedente) em relação à ausência de lastro comercial, além de boletim de ocorrência e impugnações enviadas aos tabelionatos de notas e protestos de títulos. Contranotificação encaminhada à factoring, ainda que posterior aos protestos, também esclarecedora acerca da fraude. Diligências empregadas pela empresa de fomento mercantil insuficientes para corroborar a concretização da relação comercial subjacente. Medida necessária para confirmar a higidez de futuro protesto em caso de inadimplemento. Risco da faturizadora. Inexistência da relação originária. Protestos indevidos. Responsabilidade solidária da factoring evidenciada. Dever de indenizar caracterizado. Lesão extrapatrimonial presumível decorrente dos protestos indevidos. Irrelevância da condição de pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa configurado. Manutenção do decisum. Recurso do banco não conhecido. Apelo da factoring conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5001809-45.2021.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES EM CONTRATO DE FACTORING. INEXISTÊNCIA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fundada em duplicatas sem aceite. A parte apelante sustenta a suficiência das provas apresentadas, alegando ainda violação ao contraditório e à ampla defesa por decisão surpresa. Argumenta que os documentos adicionais exigidos estariam sob posse dos apelados, conforme cláusula contratual. Em contrarrazões, os apelados defendem a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de comprovação de vícios nos títulos que justificassem a responsabilização dos fiadores. II. Questão em discussão (I) determinar se houve cerceamento de defesa por decisão surpresa. (II) estabelecer se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. (III) verificar se os fiadores do contrato de fomento mercantil podem ser responsabilizados pelo inadimplemento dos títulos adquiridos pela empresa de factoring. III. Razões de decidir 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa com a primeira interposição. 2. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a dilação probatória. 3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo necessário que a duplicata sem aceite esteja acompanhada de documentos comprobatórios da causa subjacente, como notas fiscais e protesto. 4. A empresa de fomento mercantil assume o risco da operação, sendo indevida a responsabilização dos fiadores pelo mero inadimplemento dos devedores originais, salvo se demonstrado vício na constituição do crédito. 5. A ausência de prova de vícios nos títulos adquiridos impossibilita o exercício de direito de regresso contra os fiadores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. O ônus da prova da regularidade e exigibilidade dos títulos recai sobre a parte autora, que não pode transferi-lo à parte adversa sem utilizar os mecanismos processuais adequados para a obtenção dos documentos. lV. Teses 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa com a primeira interposição. 2. A ação monitória fundada em duplicatas sem aceite exige a apresentação de documentos adicionais que comprovem a causa subjacente da dívida. 3. Nos contratos de fomento mercantil, a empresa de factoring assume os riscos da operação, sendo incabível a responsabilização dos fiadores pelo mero inadimplemento dos títulos adquiridos, salvo vício comprovado na constituição do crédito. V. Dispositivo recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, e 700. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC 5393257-22.2018.8.09.0079, Rel. Dr. Clauber costa Abreu, 8ª Câmara Cível, dje 05/04/2024; TJGO, AC 5651274-83.2020.8.09.0051, Rel. Des. Gilberto marques filho, 3ª Câmara Cível, dje 25/09/2023; TJGO, AC 0079381-19.2016.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz fleury, 2ª Câmara Cível, dje 17/08/2021; TJGO, AC 5599680-98.2018.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia filho, 10ª Câmara Cível, dje 25/09/2023; TJGO, AC 5076620-85.2020.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro villas boas, 4ª Câmara Cível, dje 29/04/2022; TJGO, AC 0102568-95.2012.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, dje 16/12/2020. (TJGO; AC 0102560-21.2012.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; DJEGO 26/05/2025)

A esse respeito, sublinhe-se que a tentativa de validar a cobrança com base no e-mail e no termo de fl. 64 carece de sustentáculo jurídico sólido. O documento em questão foi desqualificado pelo juízo de origem por ser informal, não possuir carimbo da empresa, assinatura identificável ou prova de que o remetente detinha poderes de representação. Ademais, a resposta informando que a empresa estava “de férias” em Guarapari/ES não configura aceite cambial, mas mera comunicação administrativa destituída de força para convalidar um título sem lastro.

Avançando na análise, e em estrita atenção à tese suscitada da tribuna pelo i. patrono do apelante durante a sustentação oral, cumpre enfrentar a existência de um segundo e-mail (fl. 65-verso), no qual preposto do sacado solicita o envio de boletos de cobrança. Conquanto o apelante defenda que tal solicitação consubstancia reconhecimento inequívoco da dívida e aceite tácito, a tese é fulminada pela própria prova documental produzida pelo Fundo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a alegação autoral esbarra na exigência formal imposta pelo próprio remetente. Conforme se extrai do corpo da mensagem eletrônica enviada pela preposta da faturizadora (Millennium Fomento), constou a seguinte advertência taxativa para a validação da operação:
"OBS: O Anexo precisa ser Carimbado e Assinado em resposta a esse E-mail"
.

Ora, se a própria cessionária condicionou a eficácia da confirmação dos títulos à devolução do documento devidamente carimbado e assinado, não pode agora, em manifesto comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pretender que uma resposta genérica, limitando-se a pedir os boletos, seja alçada à categoria de aceite formal ou de prova irrefutável do recebimento de mercadorias.

A mera solicitação de boletos não supre a exigência cambial do aceite expresso (Lei nº 5.474/68), não atende ao rigor formal imposto pela própria empresa de fomento e, sobretudo, não possui o condão de criar lastro comercial onde ele confessadamente não existe. O negócio subjacente é o núcleo vital da duplicata. Tendo a empresa cedente (CB Granitos) confessado em juízo que faturou os títulos de forma simulada, a pedido de um terceiro (“Rogério Paulista”), a obrigação cambial sequer chegou a existir no mundo jurídico em relação ao sacado.

Importante salientar que a Teoria da Aparência não pode ser invocada para socorrer o profissional negligente. O Fundo apelante, na qualidade de instituição financeira especializada na aquisição de recebíveis, assume o risco intrínseco de adquirir títulos eivados de vício de origem quando deixa de verificar a entrega efetiva do produto.

Tendo como ponto de partida a confissão do representante da cedente (CB GRANITOS), que admitiu ter faturado as notas contra o sacado apenas por conveniência de um terceiro fraudador (“Rogério Paulista”), resta provado que as duplicatas são juridicamente inexistentes em relação ao Sr. CÉLIO CESAR. Admitir a condenação do sacado nestas circunstâncias seria chancelar o enriquecimento sem causa do Fundo e punir quem jamais integrou a relação jurídica original.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência em relação ao sacado é medida que se impõe, na medida em que a prova escrita apresentada pelo Fundo é inidônea para superar a ausência comprovada de causa legítima para a emissão dos títulos.

Da Responsabilidade pela Existência do Crédito (Recurso de CB GRANITOS LTDA ME e outros)

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo distinguir o risco da insolvência do sacado — inerente à atividade de fomento mercantil — do risco quanto à existência do próprio crédito cedido. Enquanto faturizadora assume a incerteza quanto à capacidade de pagamento do devedor principal, a legislação civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) impõem ao cedente a obrigação de garantir a higidez e a causa legítima do título transacionado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. FOMENTO MERCANTIL. CLÁUSULA DE REGRESSO. CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVO DE FURTO/ROUBO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE CIRCULOU O TÍTULO. 1. "Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring." (REsp 1289995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2014, DJe 10/6/2014). 2. Hipótese que não trata de responsabilidade da empresa de factoring por mera inadimplência do título pelo emitente, mas de título cancelado pelo emitente por motivo de roubo/furto. Ademais, a lide se desenvolve entre duas empresas relacionadas a cobranças de créditos. 3. Aplica-se, no caso, o entendimento no sentido de que não está em questão o inadimplemento, mas a própria existência do crédito, de modo que é parte legítima para responder à ação a empresa que transmitiu o título à empresa de factoring. (...) (AgInt no REsp n. 1.448.030/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

Segundo se depreende do artigo 295 do Código Civil, na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize pelo pagamento, fica responsável perante o cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. No caso vertente, conforme outrora fundamentado, a r. sentença reconheceu, acertadamente, a inexistência de lastro comercial apto a vincular o sacado CÉLIO CESAR SILVA BOARETTI ME. Tal conclusão não decorre de mera presunção, mas da análise sistemática do acervo probatório.

Do ponto de vista lógico-jurídico, ao emitir duplicatas mercantis contra quem não adquiriu mercadorias, a cedente gerou o que a doutrina denomina “duplicata fria” ou simulada, viciando a própria gênese do direito de crédito. A alegação de que a empresa teria sido vítima de uma fraude de terceiro ("Rogério Paulista") é matéria inoponível ao FIDC autor, que adquiriu os títulos de boa-fé e mediante o pagamento do preço da cessão.

Portanto, embora sejam nulas cláusulas de regresso por simples inadimplemento no factoring, a responsabilidade do faturizado persiste de forma plena quando a inadimplência é provocada por vício de origem do título.

Como se depreende, a cedente obrou em flagrante descumprimento contratual e legal ao ceder créditos desprovidos de
causa debendi
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. A responsabilidade do cedente pela existência do crédito e o direito de regresso decorrem da regra contida no artigo 295 do Código Civil. 2. Caso dos autos no qual a duplicata cedida à empresa de factoring veio desprovida de comprovação do negócio subjacente, caracteriza vício de existência dos créditos cedidos, presente a responsabilidade regressiva da cedente perante às cessionárias. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5000019-92.2013.8.21.0166; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 04/09/2024; DJERS 11/09/2024)

APELAÇÃO. Ação monitória embargos monitórios julgados improcedentes e constituição do título judicial. Inconformismo da embargante. Fomento mercantil. Duplicata sem lastro. A empresa faturizada não responde pela insolvência do devedor primitivo, mas sim pela existência do crédito (art. 295 do Código Civil). Tratando-se de duplicata sem lastro, é possível o regresso da faturizadora contra a faturizada. Requeridos que assumiram a responsabilidade pelo pagamento da obrigação regressiva em transação penal, no processo que investigada o crime de emissão de duplicata fria. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1011603-25.2020.8.26.0011; Ac. 15734982; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 03/06/2022; DJESP 08/06/2022; Pág. 2536)

Nesse contexto, a manutenção da condenação imposta à CB GRANITOS LTDA ME e aos devedores solidários ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES é medida que se impõe. A responsabilidade aqui discutida é objetiva e decorre do dever de garantia da existência do crédito, princípio basilar que protege a faturizadora contra a circulação de ativos inexistentes no mercado.

Portanto, constatada a emissão de títulos sem lastro real por confissão dos próprios emitentes, o dever de restituir os valores recebidos do FIDC é imperativo legal, sob pena de enriquecimento sem causa da cedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos primeiros apelantes (CB Granitos e outros) ao patrono do autor de 15% para 20% sobre o valor da condenação. De igual sorte, majoro os honorários devidos pelo autor ao patrono do sacado Célio para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente e culto Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

É como me manifesto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
(Id. 18446811) e
CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
(Id. 18446807), ver reformada a sentença de fls. 204/208, integrada no Id. 18446806, que, em sede de
Ação Monitória
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, não acolho os Embargos Monitórios opostos por CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves, e, lado outro, acolho os embargos de Celio Cesar Silva Boaretti ME.

Por conseguinte, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória para condenar os requeridos CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 23.832,23 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento do título. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face de Célio Cesar Silva Boaretti ME.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Célio Cesar Silva Boaretti ME que fixo em 15% do valor da causa. Lado outro, condeno os requeridos CB Granitos LTDA ME, Antonio Carneiro Neves, Cirlei Beninca Carneiro Neves ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor que fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC.”

Irresignados, os primeiros apelantes
(CB GRANITOS LTDA ME, ANTÔNIO CARNEIRO NEVES e CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES)
sustentam, em síntese:
(i)
a ilegitimidade passiva da Sra.
Cirlei Benincá
, alegando que sua assinatura no contrato de adesão configurou mera outorga uxória e não assunção voluntária de solidariedade;
(ii)
a ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas;
(iii)
a inadmissibilidade da juntada do comprovante de transferência de fl. 150; e
(iv)
a nulidade da condenação da cedente, uma vez que a absolvição do sacado por inexistência de
causa debendi
deveria contaminar a exigibilidade do título perante todos os envolvidos.

O segundo apelante
(MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP)
sustenta, em síntese:
(i)
a existência de confissão expressa do sacado em depoimento pessoal e via e-mail (Fl. 64), reconhecendo a regularidade dos títulos; e
(ii)
a aplicação da
Teoria da Aparência
, afirmando que o sacado criou uma legítima expectativa de validade do negócio, não podendo agora alegar falta de lastro contra o terceiro de boa-fé.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos apelos (Ids. 18446817 e 18446818).

Conforme se depreende, trata-se de
Ação Monitória
ajuizada por
MILLE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
em face de
CB GRANITOS LTDA ME
,
ANTONIO CARNEIRO NEVES
,
CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES
,
LAIR GONÇALVES GUIMARÃES
e
CELIO CESAR SILVA BOARETTI ME
.

A pretensão autoral visa o recebimento de
R$ 23.832,23
(vinte e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), valor atualizado até março de 2018, referente a três duplicatas mercantis (nº. 2904/01, 2904/02 e 2904/03). Alega o autor que adquiriu tais créditos da ré
CB GRANITOS
mediante contrato de cessão e endosso, tendo efetuado o pagamento do preço à cedente, mas não obtendo o adimplemento por parte do sacado ou dos devedores solidários.

Os requeridos apresentaram defesas distintas através de embargos monitórios.

CB GRANITOS LTDA, ANTONIO CARNEIRO e CIRLEI BENINCÁ
, que figuram como cedente e devedores solidários, apresentaram as seguintes teses, em resumo: i) que a Sra. Cirlei Benincá é parte ilegítima, pois não assinou as duplicatas em cobrança, tendo figurado no instrumento contratual apenas na condição de cônjuge anuente (outorga uxória), sem relação direta com o negócio celebrado; ii) que as notas fiscais não possuem assinatura ou aceite formal, e que as duplicatas foram assinadas apenas de forma eletrônica por Antônio Carneiro Neves; iii) a ausência de comprovantes de que o pagamento das duplicatas foi efetivamente realizado ao destinatário, afirmando, ainda, que as provas do autor não demonstram o pagamento pela cessão dos créditos conforme previsto no contrato; iv) que a empresa CB Granitos não recebeu qualquer valor e sustenta que a negociação com o devedor originário (sacado) jamais aconteceu; e v) que o sacado (Célio Cesar) não autorizou o desconto dos títulos, tendo apenas informado que estava de férias e sem o carimbo da empresa. Ao final, defendem a improcedência da ação devido à falta de documentos que comprovem a entrega das mercadorias, o desconto dos títulos ou o recebimento dos valores envolvidos.

O requerido
CELIO CESAR SILVA BOARETTI ME -
sacado - fundamentou sua defesa nos seguintes pontos: i) arguiu a ilegitimidade da requerente por inexistência de relação jurídica entre as partes e a incompetência do juízo, alegando que o foro competente deveria ser o de São Paulo, local da praça de pagamento; ii) sustenta que, após diligências em cartórios de protesto em São José do Rio Preto/SP, constatou-se que os três títulos emitidos pelo autor são oriundos de fraude comercial (duplicatas simuladas), sem qualquer lastro jurídico; iii) afirma que não pode ser compelido a pagar dívida sem origem legal ou contratual e iv) relata que interpelou o Banco Bradesco para o cancelamento dos títulos, mas que estes permanecem em aberto e protestados em seu desfavor.

Em resposta, o Fundo autor (
MILLE FIDC
) rechaçou as preliminares e o mérito: i) defendeu que a requerente assinou expressamente como
devedora solidária
nas cláusulas 8.2 e 8.2.1 do contrato, e não apenas como cônjuge; ii) sustentou que o sacado (Célio) não impugnou especificamente o e-mail e o termo de confirmação de fl. 64, onde teria atestado a regularidade da transação e iii)

juntou comprovante de TED bancária no valor de
R$ 15.421,24
, afirmando ser o valor líquido pago à CB Granitos pela compra dos títulos após o deságio operacional.

Durante a audiência de instrução e julgamento, as partes informaram o desinteresse na oitiva das testemunhas e foram colhidos os depoimentos pessoais das partes ( fls. 191/192).

Em audiência, o Sr.
Célio Cesar Silva Boaretti
negou peremptoriamente a compra das mercadorias ou o conhecimento da transação, afirmando ter tomado ciência do débito apenas ao receber boletos de cobrança via correio. Por sua vez,
Antonio Carneiro Neves (CB Granitos)
confessou que o negócio foi intermediado por “Rogério Paulista” e que as notas fiscais foram emitidas contra a empresa de Célio César apenas porque a empresa de Rogério não tinha crédito faturável. Admitiu nunca ter visto Célio pessoalmente e que colocou os títulos em cobrança para tentar resolver pendências financeiras com o Fundo.

Após a apresentação de memoriais pelas partes, sobreveio a sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Para tanto, i) manteve o foro de Vitória/ES por eleição contratual e a
legitimidade
de Cirlei Benincá por figurar como devedora solidária; ii) entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o lastro (entrega de mercadoria), visto que os canhotos das notas fiscais não continham assinatura e o e-mail de confirmação era desprovido de elementos mínimos de autenticidade (carimbo ou identificação formal),
acolhendo os embargos monitórios de Célio Cesar
e iii) fundamentou que, embora no fomento mercantil o risco da insolvência seja do faturizador, o cedente responde pela
existência do crédito
(Art. 295, Código Civil). Como a prova oral demonstrou a inexistência de causa legítima para o saque contra Célio Cesar, a cedente (CB Granitos) e seus fiadores solidários (Antônio e Cirlei) foram condenados a pagar o valor pleiteado, rejeitando em embargos monitórios
da Cedente e Garantidores
.

No que concerne à situação processual de
LAIR GONÇALVES GUIMARÃES
, a análise dos autos revela que, embora tenha sido arrolado como réu desde a petição inicial, ele
não foi efetivamente citado
para os termos da ação e, consequentemente, não foi condenado na sentença.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade de regresso em operação de fomento mercantil quando constatada a inexistência de lastro comercial na emissão das duplicatas objeto da cessão.

Deste modo, deve ser aferida a legitimidade solidária dos garantidores, a ocorrência de cerceamento de defesa e a validade da confirmação do sacado sob a ótica da teoria da aparência.

Da Ilegitimidade Passiva de CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES

A tese de ilegitimidade passiva arguida por
CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES
não merece prosperar, devendo a sentença de piso ser mantida incólume neste ponto.

Preliminarmente, impõe-se registrar que a alegação de vício de consentimento — sob o argumento de que a recorrente teria sido induzida a erro substancial quanto à natureza do ato praticado — foi suscitada de forma inaugural nesta instância revisora. Tal matéria não constou dos embargos monitórios apresentados em primeiro grau, tratando-se, portanto, de inadmissível inovação recursal. O acolhimento de tal tese configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido quanto a este tópico específico.

No que concerne à legitimidade passiva, a fundamentação apresentada na sentença é escorreita. Diferentemente do sustentado pela defesa, a recorrente não firmou o pacto apenas para fins de outorga uxória prevista no artigo 1.647, III, do Código Civil.

Conforme se extrai do “Contrato que Regula as Cessões de Crédito” acostado às fls. 40-47, o nome de Cirlei Benincá consta expressamente qualificado em campo próprio como
"Solidário"
.

No Direito Civil contemporâneo, a assunção voluntária de responsabilidade solidária em instrumento contratual gera obrigação autônoma, plena e direta, que independe de sua condição de sócia ou de representante legal da empresa cedente. Ao apor sua assinatura no campo destinado aos garantidores solidários, a recorrente manifestou vontade inequívoca de se vincular à dívida de forma pessoal e ilimitada. A qualificação como cônjuge, presente em campo distinto do mesmo documento, possui caráter puramente descritivo de seu estado civil e não possui o condão de anular ou absorver a força obrigacional do ato de garantia prestado de forma autônoma.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a assinatura voluntária em campo de aval ou solidariedade configura assunção de obrigação própria, sendo irrelevante a alegação de que o intuito era apenas a vênia conjugal quando o documento é claro em sentido contrário. O princípio da literalidade e a boa-fé objetiva impedem que o garante tente desconstituir a eficácia do título alegando interpretações subjetivas que contrariem o texto expresso do contrato assinado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, na qual alegava sua ilegitimidade passiva por ter assinado o título apenas na condição de cônjuge do avalista, com o único propósito de conceder outorga uxória. II. Questão em discussão:
1. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva da agravante na execução de título extrajudicial, considerando sua alegação de que sua assinatura na cédula de crédito bancário teria sido prestada apenas como outorga uxória, sem assunção de responsabilidade como garantidora.
III. Razões de decidir: 1. A cédula de crédito bancário é um título de crédito nominado, disciplinado pela Lei nº 10.931/2004, ao qual se aplicam as normas do direito cambial, conforme previsto em seu artigo 29. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da vênia conjugal para a validade do aval, estabelecida pelo artigo 1.647, III, do Código Civil, não se estende aos títulos de crédito nominados, regidos por legislação especial. 3. O aval prestado pelo cônjuge da agravante na cédula de crédito bancário era perfeitamente válido e eficaz independentemente da anuência de sua esposa, sendo a outorga uxória juridicamente dispensável neste caso específico.
4. Ao firmar voluntariamente o título executivo sem qualquer ressalva limitadora, a agravante manifestou sua vontade de se vincular à dívida, assumindo, por ato próprio e autônomo, a posição de garantidora. A qualificação cônjuge ou cônjuge do avalista que consta ao lado do nome e assinatura da agravante no instrumento tem caráter puramente descritivo, não possuindo o condão de desconstituir a força obrigacional do ato de firmar o título. No documento executado restou expresso que ambos os signatários eram avalistas e assinavam como garantes, o que reforça a responsabilidade da agravante pela dívida.
lV. Dispositivo e tese: 1. Recurso desprovido. 2. Tese de julgamento: A assinatura aposta em cédula de crédito bancário, título de crédito nominado regido por legislação especial, configura assunção de obrigação própria, independentemente da qualificação do signatário como cônjuge, quando não há ressalva expressa limitando a responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III. Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29. CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2294896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª turma, j. 30/10/2023; STJ, agint no aresp 1725638/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 05/09/2022; STJ, agint no RESP 1473462/MG, Rel. Min. Luis felipe salomão, 4ª turma, j. 23/10/2018. (TJRS; AI 5400717-75.2025.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 08/01/2026; DJERS 08/01/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. AVAL. VALIDADE DA GARANTIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo avalista em contrato particular de mútuo financeiro, no qual figurou como garantidor de empréstimo no valor de R$ 250.000,00 concedido à empresa devedora principal. II. Questão em discussão:1. Há três questões em discussão: (I) a legitimidade passiva do apelante, que alega ter se retirado do quadro societário da empresa devedora antes do ajuizamento da execução; (II) a validade do aval prestado sem outorga uxória; (III) a existência de excesso de execução por não terem sido considerados pagamentos parciais e pela incidência de encargos abusivos. III. Razões de decidir:
1. A obrigação do apelante não decorre de sua condição de sócio da empresa mutuária, mas da garantia pessoal, autônoma e solidária prestada ao apor sua assinatura como avalista no título de crédito.
2. O aval é instituto de direito cambiário que se distingue da fiança, não possuindo o avalista o benefício de ordem previsto no art. 827 do CC, sendo equiparado ao próprio avalizado em suas obrigações, conforme o art. 32 da Lei Uniforme de genebra e o art. 899 do CC. 3. A ausência de outorga uxória não invalida o aval prestado em título de crédito típico, apenas torna a garantia ineficaz em relação ao cônjuge que não anuiu, conforme entendimento do STJ no RESP 1.644.334/SC. 4. O apelante qualificou-se expressamente como solteiro no contrato, induzindo a credora em erro, o que representa violação ao princípio da boa-fé objetiva, não podendo agora se beneficiar da própria torpeza para anular a garantia prestada. 5. A alegação de excesso de execução não prospera, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar memória de cálculo detalhada indicando o valor que entende correto, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para abalar a liquidez do título, em desacordo com o art. 917, §3º, do CPC. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. O aval prestado em título de crédito possui natureza autônoma e solidária, vinculando o avalista independentemente de sua relação societária com o devedor principal, não sendo invalidado pela ausência de outorga uxória, que apenas torna a garantia ineficaz em relação ao cônjuge não anuente. -----------dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 827, 899, 1.647, III, 1.650; CPC, art. 85, §11, art. 917, §3º; Decreto nº 57.663/66, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 1.644.334/SC, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 21.08.2018; STJ, agint no RESP n. 2.068.580/SP, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 14.08.2023; TJRS, agravo de instrumento nº 51111652020248217000, 12ª Câmara Cível, Rel. Gustavo Alberto gastal diefenthaler, j. 09.12.2024. (TJRS; AC 5066543-32.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 21/11/2025; DJERS 24/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Decisão que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva da executada e que não conheceu de exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados.
Tese de ilegitimidade passiva. Alegação de que a assinatura da parte consta no título, com vistas à outorga uxória. Insubsistência. Princípio da literalidade. Título executivo que indica, inequivocamente, que a assinatura da executada deu-se na condição de avalista. Consequente responsabilidade solidária. Legitimididade passiva reconhecida.
(...) (TJSC; AI 5071525-74.2024.8.24.0000; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Joao Marcos Buch; Julg. 18/02/2025)

Portanto, constatada a participação direta da recorrente na relação jurídica na qualidade de devedora solidária, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda monitória é cristalina, restando correto o afastamento da preliminar na sentença.

Do Cerceamento de Defesa

Sustentam os recorrentes
CB GRANITOS LTDA ME
,
ANTÔNIO CARNEIRO NEVES
e
CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES
que o indeferimento da oitiva de testemunhas teria impedido a demonstração de vício na emissão dos títulos. Contudo, tal tese confronta diretamente realidade fática estampada no caderno processual.

Segundo se depreende da ata e da oitiva da audiência de instrução e julgamento, não houve qualquer indeferimento de prova testemunhal por parte do juízo sentenciante. Pelo contrário, ao ser indagado pelo magistrado sobre interesse na produção de outras provas, patrono dos ora apelantes afirmou categoricamente:
"Não, Excelência. Nós não temos nenhuma testemunha nesse caso não"
. Na mesma oportunidade, o advogado do corréu
CÉLIO CÉSAR
também registrou não possuir testemunhas, restringindo seu interesse aos depoimentos pessoais.

Importante salientar que, após a colheita dos depoimentos, as partes manifestaram concordância com o encerramento da instrução processual. Registrou-se, inclusive, a satisfação com as provas produzidas, momento em que o magistrado homologou calendário para apresentação de alegações finais e designou data para leitura da sentença.

Ademais, compulsando as alegações finais apresentadas pelos apelantes, observa-se que em nenhum momento houve requerimento para reabertura da fase probatória ou protesto quanto à ausência de oitiva de testemunhas. Os recorrentes limitaram-se a discutir o mérito da causa, aceitando tacitamente a higidez do conjunto probatório até então formado.

Do ponto de vista lógico-jurídico, pretensão de rediscutir a necessidade de prova testemunhal apenas em sede de apelação encontra óbice intransponível nos institutos da preclusão temporal e consumativa, conforme preceituam os
artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil
. O sistema processual veda que a parte se reserve o direito de arguir nulidades apenas após o desfecho desfavorável da lide, quando teve oportunidade anterior para manifestar-se e quedou-se inerte.

Tendo como ponto de partida o comportamento contraditório dos recorrentes — que dispensaram as provas em audiência e agora as declaram essenciais —, aplica-se o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, não podendo o Judiciário premiar a desídia processual ou comportamento que viole a boa-fé e a celeridade.

Portanto, inexistindo qualquer cerceamento ao direito de defesa, mantenho a higidez do procedimento e passo ao exame do mérito recursal.

Da Admissibilidade do Documento para Contrapor Argumentos da Defesa

Importante salientar que, embora a regra geral do
artigo 434 do CPC
oriente que a prova documental deve acompanhar a inicial ou a contestação, o próprio ordenamento jurídico, no
artigo 435 do CPC
, consagra a faculdade de as partes juntarem documentos a qualquer tempo quando estes se destinarem a
contrapor-se aos fatos articulados pela parte adversa
.

No caso vertente, a juntada da TED de fl. 150 ocorreu em momento processual posterior precisamente para refutar a tese defensiva, inaugurada nos embargos monitórios, de que o Fundo Autor não teria efetuado o pagamento pela cessão dos títulos. Trata-se, portanto, de legítima utilização da prova como contraprova fática. Conforme orientação consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a juntada de documentos após a petição inicial é admitida quando visa rebater alegações da defesa, desde que garantido o contraditório e ausente a má-fé. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Na origem, a autora buscou a rescisão de contrato de compra de dois apartamentos, alegando que as obras não haviam começado e o projeto estava irregular, apesar dos pagamentos já efetuados. A sentença determinou a rescisão do contrato, a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, reduzindo o valor dos danos morais.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 434 e 435 do CPC, sustentando que a juntada de comprovantes de pagamento em réplica seria intempestiva, por não se tratar de documentos novos e por ausência de justificativa plausível para sua apresentação tardia.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de comprovantes de pagamento em réplica, para rebater alegação de ausência de prova de pagamento feita na contestação, configura intempestividade e preclusão da prova documental. III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que a juntada do documento em réplica foi legítima, pois visava rebater alegação da defesa sobre a ausência de prova de pagamento, sendo amparada pelo art. 435 do CPC, que permite a juntada de documentos novos para contrapor fatos ou provas já presentes no processo. 5. A decisão também considerou que a instrução processual ainda não estava encerrada, garantindo o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão da prova documental. 6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja observado o contraditório. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ.
lV. Dispositivo e tese Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.814.288; Proc. 2024/0443298-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 09/12/2025)

Para o deslinde da controvérsia, deve-se distinguir documentos
indispensáveis à propositura da ação
daqueles que são meramente
úteis à comprovação do direito
. Na ação monitória, a prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato de fomento e duplicatas) é o requisito essencial (Art. 700, CPC). O comprovante de quitação entre cedente e cessionário, embora relevante para demonstrar a higidez da operação mercantil, não é pressuposto de admissibilidade do rito monitório.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de comprovantes de pagamento em fase de réplica ou instrução quando a existência do desembolso é questionada pelo réu. Como bem destacado no
AREsp 2.814.288/RS
do STJ, a juntada de prova em réplica para rebater a tese de ausência de pagamento feita na contestação é legítima e amparada pelo sistema processual, uma vez que o processo busca a verdade real e a instrução ainda não estava encerrada.

Tendo como ponto de partida a análise dos autos, observa-se que após a juntada do referido documento, foi assegurado aos apelantes o pleno exercício do
contraditório
. Os recorrentes tiveram oportunidade de se manifestar sobre a TED em sede de memoriais e durante a audiência de instrução, não havendo que se falar em “decisão surpresa” ou prejuízo à defesa.

Ademais, não há qualquer indício de ocultação dolosa do documento por parte do Fundo apelado. A apresentação da TED foi uma reação processual direta ao argumento de “inexistência de pagamento” levantado pela CB Granitos. Assim, a admissão do documento atende ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à boa-fé processual.

Portanto, afasto a tese de inadmissibilidade probatória. O documento de fl. 150 é prova lícita, tempestiva para o fim a que se destina (contrapor tese defensiva) e essencial para demonstrar que o FIDC autor cumpriu sua obrigação no contrato de fomento, adquirindo os créditos de boa-fé. A rejeição de tal prova implicaria em excessivo formalismo, em detrimento da justiça material.

Da Manutenção da procedência dos embargos monitórios do Sacado (Recurso do autor)

Segundo se depreende, o Fundo apelante busca a condenação do sacado sob o argumento de que este teria ratificado o negócio jurídico subjacente por meio de comunicação eletrônica e que, sob a égide da
Teoria da Aparência
, não poderia agora alegar a inexistência do débito. Contudo, a análise detida dos autos revela que tal pretensão não resiste ao confronto com os princípios fundamentais do Direito Cambiário e as provas produzidas na instrução.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se considerar que a duplicata é, por definição legal, um título de crédito
causal
, cuja validade está intrinsecamente vinculada à existência de uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços efetiva. No caso em tela, o sacado negou peremptoriamente em seu depoimento pessoal a realização do negócio e o recebimento de qualquer mercadoria. Ante essa negação, o ônus da prova quanto à higidez da
causa debendi
deslocou-se integralmente para o Fundo cessionário.

Noutro viés, observa-se que o apelante falhou gravemente em seu dever de diligência. Como bem pontuado na sentença hostilizada, os canhotos das notas fiscais que instruem a inicial encontram-se desprovidos de assinatura de recebimento. Conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria, a ausência de comprovante de entrega das mercadorias retira a exequibilidade da duplicata sem aceite, tornando-a um documento unilateral inapto a compelir o sacado ao pagamento. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTOS DE DUPLICATAS. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e de improcedência dos pleitos reconvencionais. Irresignações de uma das empresas de factoring e de um dos bancos requeridos. Apelo do banco. Acordo entre as partes após a interposição do recurso. Homologação pelo juízo a quo. Análise prejudicada.
Reclamo da empresa de fomento mercantil. Sustentada a validade dos protestos realizados em nome da autora por falta de pagamento, a exigibilidade da dívida diante da sua boa-fé, a ausência de danos morais e a possibilidade de cobrança em sede de reconvenção. Insubsistência. Títulos de créditos negociados por meio de operação de fomento mercantil (factoring).
Simples endosso não configurado. Hipótese de cessão de crédito. Contexto que autoriza à parte devedora a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora (art. 294 do Código Civil).
Constatação na hipótese de simulação das duplicatas. Título causal. Falta de lastro comercial. Ponto nodal da discussão travada nos autos que reside justamente no aceite. Envio de correspondência eletrônica (via e-mail) pela factoring à empresa autora noticiando a troca da titularidade dos créditos e pleiteando a confirmação da entrega das mercadorias/prestação dos serviços e os valores e vencimentos. Ressalva de que a confirmação positiva ensejaria a emissão e o envio dos boletos. Mera resposta de ok, recebido prestada por funcionário da acionante. Impossibilidade de equiparação à aceite de duplicata no caso concreto. Oitiva do funcionário em juízo que corrobora a tese de que a confirmação, como de praxe, era apenas referente ao próprio recebimento do e-mail. Conferência dos títulos que eram realizadas pelo setor financeiro, momento no qual constatada a fraude da emissão de inúmeras duplicatas em seu desfavor sem causa debendi. Conjunto probatório robusto neste aspecto. Diligências adotadas pela empresa autora a partir da descoberta da fraude. Existência de declaração do próprio representante legal da credora originária (cedente) em relação à ausência de lastro comercial, além de boletim de ocorrência e impugnações enviadas aos tabelionatos de notas e protestos de títulos.
Contranotificação encaminhada à factoring, ainda que posterior aos protestos, também esclarecedora acerca da fraude.
Diligências empregadas pela empresa de fomento mercantil insuficientes para corroborar a concretização da relação comercial subjacente. Medida necessária para confirmar a higidez de futuro protesto em caso de inadimplemento. Risco da faturizadora. Inexistência da relação originária.
Protestos indevidos. Responsabilidade solidária da factoring evidenciada. Dever de indenizar caracterizado. Lesão extrapatrimonial presumível decorrente dos protestos indevidos. Irrelevância da condição de pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa configurado. Manutenção do decisum. Recurso do banco não conhecido. Apelo da factoring conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5001809-45.2021.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA.
RESPONSABILIDADE DOS FIADORES EM CONTRATO DE FACTORING. INEXISTÊNCIA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fundada em duplicatas sem aceite. A parte apelante sustenta a suficiência das provas apresentadas, alegando ainda violação ao contraditório e à ampla defesa por decisão surpresa. Argumenta que os documentos adicionais exigidos estariam sob posse dos apelados, conforme cláusula contratual. Em contrarrazões, os apelados defendem a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de comprovação de vícios nos títulos que justificassem a responsabilização dos fiadores. II. Questão em discussão (I) determinar se houve cerceamento de defesa por decisão surpresa. (II) estabelecer se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. (III) verificar se os fiadores do contrato de fomento mercantil podem ser responsabilizados pelo inadimplemento dos títulos adquiridos pela empresa de factoring. III. Razões de decidir 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa com a primeira interposição. 2. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a dilação probatória.
3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo necessário que a duplicata sem aceite esteja acompanhada de documentos comprobatórios da causa subjacente, como notas fiscais e protesto. 4. A empresa de fomento mercantil assume o risco da operação, sendo indevida a responsabilização dos fiadores pelo mero inadimplemento dos devedores originais, salvo se demonstrado vício na constituição do crédito. 5. A ausência de prova de vícios nos títulos adquiridos impossibilita o exercício de direito de regresso contra os fiadores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. O ônus da prova da regularidade e exigibilidade dos títulos recai sobre a parte autora, que não pode transferi-lo à parte adversa sem utilizar os mecanismos processuais adequados para a obtenção dos documentos.
lV. Teses 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa com a primeira interposição. 2. A ação monitória fundada em duplicatas sem aceite exige a apresentação de documentos adicionais que comprovem a causa subjacente da dívida. 3. Nos contratos de fomento mercantil, a empresa de factoring assume os riscos da operação, sendo incabível a responsabilização dos fiadores pelo mero inadimplemento dos títulos adquiridos, salvo vício comprovado na constituição do crédito. V. Dispositivo recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, e 700. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC 5393257-22.2018.8.09.0079, Rel. Dr. Clauber costa Abreu, 8ª Câmara Cível, dje 05/04/2024; TJGO, AC 5651274-83.2020.8.09.0051, Rel. Des. Gilberto marques filho, 3ª Câmara Cível, dje 25/09/2023; TJGO, AC 0079381-19.2016.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz fleury, 2ª Câmara Cível, dje 17/08/2021; TJGO, AC 5599680-98.2018.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia filho, 10ª Câmara Cível, dje 25/09/2023; TJGO, AC 5076620-85.2020.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro villas boas, 4ª Câmara Cível, dje 29/04/2022; TJGO, AC 0102568-95.2012.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, dje 16/12/2020. (TJGO; AC 0102560-21.2012.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Átila Naves Amaral; DJEGO 26/05/2025)

A esse respeito, sublinhe-se que a tentativa de validar a cobrança com base no e-mail e no termo de fl. 64 carece de sustentáculo jurídico sólido. O documento em questão foi desqualificado pelo juízo de origem por ser informal, não possuir carimbo da empresa, assinatura identificável ou prova de que o remetente detinha poderes de representação. Ademais, a resposta informando que a empresa estava “de férias” em Guarapari/ES não configura aceite cambial, mas mera comunicação administrativa destituída de força para convalidar um título sem lastro.

Avançando na análise, e em estrita atenção à tese suscitada da tribuna pelo i. patrono do apelante durante a sustentação oral, cumpre enfrentar a existência de um segundo e-mail (fl. 65-verso), no qual preposto do sacado solicita o envio de boletos de cobrança. Conquanto o apelante defenda que tal solicitação consubstancia reconhecimento inequívoco da dívida e aceite tácito, a tese é fulminada pela própria prova documental produzida pelo Fundo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a alegação autoral esbarra na exigência formal imposta pelo próprio remetente. Conforme se extrai do corpo da mensagem eletrônica enviada pela preposta da faturizadora (Millennium Fomento), constou a seguinte advertência taxativa para a validação da operação:
"OBS: O Anexo precisa ser Carimbado e Assinado em resposta a esse E-mail"
.

Ora, se a própria cessionária condicionou a eficácia da confirmação dos títulos à devolução do documento devidamente carimbado e assinado, não pode agora, em manifesto comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pretender que uma resposta genérica, limitando-se a pedir os boletos, seja alçada à categoria de aceite formal ou de prova irrefutável do recebimento de mercadorias.

A mera solicitação de boletos não supre a exigência cambial do aceite expresso (Lei nº 5.474/68), não atende ao rigor formal imposto pela própria empresa de fomento e, sobretudo, não possui o condão de criar lastro comercial onde ele confessadamente não existe. O negócio subjacente é o núcleo vital da duplicata. Tendo a empresa cedente (CB Granitos) confessado em juízo que faturou os títulos de forma simulada, a pedido de um terceiro (“Rogério Paulista”), a obrigação cambial sequer chegou a existir no mundo jurídico em relação ao sacado.

Importante salientar que a
Teoria da Aparência
não pode ser invocada para socorrer o profissional negligente. O Fundo apelante, na qualidade de instituição financeira especializada na aquisição de recebíveis, assume o risco intrínseco de adquirir títulos eivados de vício de origem quando deixa de verificar a entrega efetiva do produto.

Tendo como ponto de partida a confissão do representante da cedente (
CB GRANITOS
), que admitiu ter faturado as notas contra o sacado apenas por conveniência de um terceiro fraudador (“Rogério Paulista”), resta provado que as duplicatas são juridicamente inexistentes em relação ao Sr.
CÉLIO CESAR
. Admitir a condenação do sacado nestas circunstâncias seria chancelar o enriquecimento sem causa do Fundo e punir quem jamais integrou a relação jurídica original.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência em relação ao sacado é medida que se impõe, na medida em que a prova escrita apresentada pelo Fundo é inidônea para superar a ausência comprovada de causa legítima para a emissão dos títulos.

Da Responsabilidade pela Existência do Crédito (Recurso de CB GRANITOS LTDA ME e outros)

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo distinguir o risco da
insolvência
do sacado — inerente à atividade de fomento mercantil — do risco quanto à
existência
do próprio crédito cedido. Enquanto faturizadora assume a incerteza quanto à capacidade de pagamento do devedor principal, a legislação civil e a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
impõem ao cedente a obrigação de garantir a higidez e a causa legítima do título transacionado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MONITÓRIA. FOMENTO MERCANTIL.
CLÁUSULA DE REGRESSO. CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVO DE FURTO/ROUBO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE CIRCULOU O TÍTULO.
1. "Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring." (REsp 1289995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2014, DJe 10/6/2014).
2. Hipótese que não trata de responsabilidade da empresa de factoring por mera inadimplência do título pelo emitente, mas de título cancelado pelo emitente por motivo de roubo/furto. Ademais, a lide se desenvolve entre duas empresas relacionadas a cobranças de créditos. 3. Aplica-se, no caso, o entendimento no sentido de que não está em questão o inadimplemento, mas a própria existência do crédito, de modo que é parte legítima para responder à ação a empresa que transmitiu o título à empresa de factoring.
(...) (AgInt no REsp n. 1.448.030/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

Segundo se depreende do
artigo 295 do Código Civil
, na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize pelo pagamento, fica responsável perante o cessionário pela
existência do crédito
ao tempo em que lhe cedeu. No caso vertente, conforme outrora fundamentado, a r. sentença reconheceu, acertadamente, a inexistência de lastro comercial apto a vincular o sacado
CÉLIO CESAR SILVA BOARETTI ME
. Tal conclusão não decorre de mera presunção, mas da análise sistemática do acervo probatório.

Do ponto de vista lógico-jurídico, ao emitir duplicatas mercantis contra quem não adquiriu mercadorias, a cedente gerou o que a doutrina denomina “duplicata fria” ou simulada, viciando a própria gênese do direito de crédito. A alegação de que a empresa teria sido vítima de uma fraude de terceiro ("Rogério Paulista") é matéria inoponível ao FIDC autor, que adquiriu os títulos de boa-fé e mediante o pagamento do preço da cessão.

Portanto, embora sejam nulas cláusulas de regresso por simples inadimplemento no factoring, a responsabilidade do faturizado persiste de forma plena quando a inadimplência é provocada por vício de origem do título. Como se depreende, a cedente obrou em flagrante descumprimento contratual e legal ao ceder créditos desprovidos de
causa debendi
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. A responsabilidade do cedente pela existência do crédito e o direito de regresso decorrem da regra contida no artigo 295 do Código Civil. 2. Caso dos autos no qual a duplicata cedida à empresa de factoring veio desprovida de comprovação do negócio subjacente, caracteriza vício de existência dos créditos cedidos, presente a responsabilidade regressiva da cedente perante às cessionárias.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5000019-92.2013.8.21.0166; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 04/09/2024; DJERS 11/09/2024)

APELAÇÃO.
Ação monitória embargos monitórios julgados improcedentes e constituição do título judicial. Inconformismo da embargante. Fomento mercantil. Duplicata sem lastro. A empresa faturizada não responde pela insolvência do devedor primitivo, mas sim pela existência do crédito (art. 295 do Código Civil). Tratando-se de duplicata sem lastro, é possível o regresso da faturizadora contra a faturizada.
Requeridos que assumiram a responsabilidade pelo pagamento da obrigação regressiva em transação penal, no processo que investigada o crime de emissão de duplicata fria. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1011603-25.2020.8.26.0011; Ac. 15734982; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 03/06/2022; DJESP 08/06/2022; Pág. 2536)

Nesse contexto, a manutenção da condenação imposta à
CB GRANITOS LTDA ME
e aos devedores solidários
ANTÔNIO CARNEIRO NEVES
e
CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES
é medida que se impõe. A responsabilidade aqui discutida é objetiva e decorre do dever de garantia da existência do crédito, princípio basilar que protege a faturizadora contra a circulação de ativos inexistentes no mercado.

Portanto, constatada a emissão de títulos sem lastro real por confissão dos próprios emitentes, o dever de restituir os valores recebidos do FIDC é imperativo legal, sob pena de enriquecimento sem causa da cedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos primeiros apelantes (CB Granitos e outros) ao patrono do autor de 15% para
20%
sobre o valor da condenação. De igual sorte, majoro os honorários devidos pelo autor ao patrono do sacado Célio para
20%
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.